Tribunal: TJSP
Processo: 2249151-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Arguição de nulidade de citação – Rejeição – Carta de citação encaminhada para o endereço residencial do impugnante e recebida por pessoa, sem ressalva – Hipótese em que o impugnante fora intimado, por carta, no mesmo endereço em que realizada sua citação – Citação válida – Precedentes – Recurso desprovido.